Tribunal: TCU
Processo: 005.510/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria de conformidade nas obras de dragagem de aprofundamento por resultado nos acessos aquaviários ao Porto de Vitória/ES, no âmbito do Fiscobras 2018.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade nas obras de dragagem de aprofundamento por resultado nos acessos aquaviários ao Porto de Vitória/ES, no âmbito do Fiscobras 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher os elementos de defesa apresentados pelo Ministério da Infraestrutura e pelo Consórcio Dratec-Etermar-Rohde; 9.2 dar ciência desta decisão ao Ministério de Infraestrutura, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, à Companhia Docas do Estado do Espírito Santo e ao Consórcio Dratec-Etermar-Rhode; e 9.3. arquivar os autos.